Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DEPENDENTE COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO OU REDUÇÃO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre a possibilidade de concessão de horário especial a Autora, consistente na redução de sua jornada no percentual de 20% (vinte por cento), sem necessidade de redução de seus vencimentos ou de compensação de horário, em razão de possuir dependente (filho) portador de necessidades especiais. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial. Irresignado, o Distrito Federal interpõe o presente recurso, alegando que a legislação não permite que haja redução de carga horária sem que haja compensação de horário ou diminuição de rendimento.
2. Sem razão o recorrente. O direito do servidor público distrital de obter redução da carga horária quando possui dependente com deficiência decorre não só do art. 61, §1o, da Lei Complementar 840/2011 (que com a nova redação dada pela LC 954/2019 estabelece o direito da redução em até 50%), mas também da própria Lei Orgânica do DF, que, em seu art. 43, parágrafo único, assegura tal jornada especial independentemente de compensação de horários.
3. Tais proteções normativas estão sintonia com tratados internacionais sobre a matéria, em especial com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que busca instituir mecanismos para garantir dignidade a estas pessoas, as quais, por condições fisiológicas/psicológicas peculiares, necessitam receber do Estado e da família uma atenção mais efetiva, a fim de que possam, dentro de suas limitações, ter uma participação mais presente na vida em sociedade.
4. Em casos similares, a jurisprudência das Turmas Recursais do DF firmou-se no sentido de garantir a pretendida redução de jornada em 20%: Acórdão 1072280, 20160110387957ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 685/690. Partes: Evanda Marcia Gonçalves versus Distrito Federal; Acórdão 1134221, 07005301620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Partes: Teresinha Barcelos de Abreu Lucas versus Distrito Federal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.